Tribunal: TJES
Processo: 5031951-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031951-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ CESAR CONCEICAO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031951-16.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LUIZ CESAR CONCEICAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CDA. APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL CIVIL. REENQUADRAMENTO PARA ÚLTIMA REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIO. LC Nº 657/12. RECURSO DESPROVIDO

(1). Trata-se de ação de revisão de proventos de aposentadoria proposta por LUIZ CESAR CONCEIÇÃO em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) cuja pretensão é a revisão do valor dos proventos de sua aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, para que sejam pagos de forma integral e com paridade, correspondentes ao valor do subsídio da última referência de sua categoria do cargo de Investigador de Polícia. A parte autora alega que, apesar de ter sido aposentado por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço com proventos integrais, o IPAJM vem calculando os valores de forma proporcional, negando a implementação na forma da legislação vigente.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para: (i) declarar devido o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez permanente ao requerente LUIZ CESAR CONCEIÇÃO na referência 15 da categoria especial de Investigador de Polícia; (ii) condenar o Requerido ao pagamento das diferenças devidas entre os proventos pagos e os proventos devidos, na forma aqui determinada, desde a data da concessão da aposentadoria (30/11/2021), acrescidas de juros de mora e correção monetária e (iii) condenar o IPAJM a restituir os valores descontados em seus contracheques, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

(3). O requerido interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a LCE

nº

938/2020,

ao

inserir

o

art.

24-A

na

LCE

nº

282/2004, estabeleceu novo regime jurídico unificado e cogente para o CÁLCULO de todos os benefícios previdenciários, inclusive a aposentadoria por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, e ainda, que não hpouve cum ́primento dos requeisitos pelo recorrido, razãoi pela qual requer reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

(4). A sentença deve ser mantida. Cinge-se a presente controvérsia ao exame do direito da recorrida, ou não, ao pagamento integral do subsídio em razão de aposentadoria por acidente de serviço. defendeu-se na inicial a aplicação da lc 657/2012.

(5). O recorrente defende a aplicação da LC 282/04, com as alterações promovidas pela LC 938/20, que prescreve a necessidade de se observar, para cálculo do subsídio, a média aritmética do período contributivo.

(6). Pois bem. Comungo do mesmo entendimento proferido na sentença recorrida, uma vez que entendo que não há qualquer sentido no fato de a legislação prever o posicionamento do servidor aposentado na última referência da tabela de subsídio e este não se valer desse benefício para fins pecuniários, sobretudo quando não se considera tal valor para cálculo aritmético do subsídio, se fosse o caso de aplicação do art. 24-A, §3º, da LC 282/04, com alterações promovidas pela LC 938/20

(7). O juízo a quo bem fundamentou sua decisão, conforme trecho a seguir reproduzido: “
Segundo o Requerido, os proventos foram fixados conforme a regra vigente no momento da concessão do benefício, ao que invoca as disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019 e também as alterações legislativas promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que assim disciplina: Art. 24-A. Para cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições ao regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. (...) § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Ao analisar as teses debatidas pelas partes, entendo que assiste razão ao Requerente. Isto porque não tenho dúvidas de que a Lei Complementar Estadual nº 657/2012 é específica para a carreira do Requerente (...)Infere-se que o Autor foi aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, sendo enquadrado na última referência, que segundo o Anexo VIII, a que se refere o art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 corresponde à referência 15.

(8). Cumpre destacar que a jurisprudência do STF é explícita ao garantir ao servidor aposentado por invalidez no caso de acidente de serviço o valor da integralidade dos seus vencimentos, incluídas as vantagens pecuniárias habituais devidas
.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - AI 566758 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18/03/2015 PUBLIC 19/03/2015)

(9). Dessa forma, entendo não prosperar as razões de insurgência do recorrido, devendo a sentença de piso ser mantida em sua integralidade.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)